Tribunal: STF
Processo: ARE 1325426
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. NULIDADES. INÉPCIA DA INICIAL, UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS, INTERROGATÓRIO DE CORRÉU SEM A PRESENÇA DO DEFENSOR DO RECORRENTE (AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA) E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. VÍCIOS INEXISTENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE INCONTROVERSA E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO AFETO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Vale dizer, nesses casos – sobretudo quando negada a responsabilidade de ato marcado pela clandestinidade –, permite -se que a autoria delitiva e o detalhamento da empreitada criminosa sejam esclarecidos por ocasião da instrução criminal – que, na hipótese vertente, pode ocorrer em duas fases distintas –, e não necessariamente ab initio .
    Já a existência de justa causa – elementos mínimos de prova da imputação – é o que será avaliado na sequência, admitindo -se 'que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos ainda na fase inquisitorial, não havendo falar em violação ao art. 155 do CPP'.
    Veja -se, ainda:
    (...)
    Desse modo, não há falar em ilicitude de tais elementos por sua fragilidade – questão de mérito da demanda – ou ausência de contraditório, porquanto colhidos em procedimento de natureza inquisitorial, em que se exige apenas garantia de acesso ao que documentado e diga respeito ao exercício do direito de defesa – ofensa nem sequer alegada .
    E , conforme decidiu esta colenda Câmara Criminal no julgamento do Habeas Corpus nº 1.418.263 -1, impetrado em favor do recorrente, '[n]enhuma irregularidade [...] poderia advir da coleta, na fase pré -processual, de alguns depoimentos e declarações sem a presença da Autoridade Policial, dada a natureza informativa do procedimento, certo, ademais, que ‘eventuais vícios existentes no inquérito policial... não contaminam a ação penal’ [STF – RE nº 626.600 AgR/ES, 1ª Turma, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 25.11.2010]' (Rel.: Desembargador Telmo Cherem - Unânime - J. 03.09.2015)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente